Tribunal: STF
Processo: RE 80316
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-14
Data de publicação: 1975-03-14

Ementa:
1. A ISENÇÃO TRIBUTARIA PREVISTA NO ART. 26 DO DL. N. 756-69, QUE
DISPÕE SOBRE A VALORIZAÇÃO DA AMAZONIA, NÃO EXCLUI A COBRANÇA DO
ADCIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE REFERIDO NOS
ART. 2 E 3 DO DL. N. 1.142-70, POIS ESTE ÚLTIMO, COMO SUSTENTA O STF
EM DIVERSOS ARESTOS, NADA MAIS E QUE CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. NÃO
SENDO IMPOSTO NEM TAXA,AS NORMAS INSENTIVAS DESSES TRIBUTOS NÃO SE
ESTENDEM AQUELE ENCARGO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO TOMA
CONHECIMENTO A SEGUNDA TURMA.